Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PACIENTE PORTADOR DE ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IAC N. 14. STJ. COMPETÊNCIA. ENTE FEDERATIVO ELEITO PELO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ (TEMA N. 106 DO STJ). REQUISITOS PREENCHIDOS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Distrito Federal suscita preliminar de incompetência da Justiça Comum para apreciar e julgar a causa. Argumenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, o que não é a hipótese dos autos.
3. O c. STJ analisou a controvérsia acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, com registro na ANVISA, nos autos do Incidente de Assunção de Competência n. 14, firmando tese com efeito vinculante, segundo a qual, em resumo, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, não sendo cabível invocar as regras de repartição de competência administrativas do SUS para fins de alteração ou ampliação do polo passivo. Preliminar rejeitada.
4. Extrai-se dos autos que a parte autora foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune (CID10: D59.1), e obteve prescrição médica para tratamento com utilização do medicamento denominado Rituximabe. Em Nota Técnica expedida pelo NATJUS, a conclusão exarada sobre a utilização do medicamento foi favorável, in verbis: “Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, visto que apesar de não haver indicação em bula aprovada pela ANVISA do uso do rituximabe para a patologia que acomete o autor da demanda e não haver avaliação de custo-efetividade por agências de avaliação de tecnologias em saúde, há evidências na literatura médica de possível benefício de uso do rituximabe ante o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.
5. Ao julgar o Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106), o Superior Tribunal de Justiça determinou que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
6. Na hipótese, ficou constatada a imprescindibilidade de uso do medicamento prescrito, ante o esgotamento das terapias disponibilizadas pelo SUS, conforme laudo médico e Nota Técnica do NATJUS. A capacidade financeira do paciente sequer foi questionada e, ademais, a parte é representada pela Defensoria Pública, o que denota a sua hipossuficiência. Por fim, o medicamento possui registro na ANVISA.
7. Consoante preconiza o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal.
8. Dessa forma, a aludida alteração do arcabouço normativo, mencionada inclusive pela Excelsa Corte quando do reconhecimento de repercussão geral da matéria (RE n. 1.140.005/RJ), implica a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante do mesmo ente federado, pois a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a referida verba representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. Ademais, trata-se de orientação exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (AR n. 1.937 AgR).
9. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.